Tribunal: TJDFT
Processo: 0743545-39.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa Edi Maria Coutinho Bizzi Número do processo: 0743545-39.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALESSANDRA BARBOSA MENDES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Por meio deste agravo de instrumento, Alessandra Barbosa Mendes pleiteia a reforma da decisão do MM. Juiz da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que, no cumprimento de sentença individual derivado da ação coletiva no 0723087-35.2024.8.07.0000, ajuizada pelo SINDSASC/DF, determinou a suspensão do feito, condicionando seu prosseguimento ao trânsito em julgado de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal e da ação rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000, proposta com o objetivo de desconstituir o título executivo judicial, sem efeito suspensivo concedido à ambos. A agravante argumenta que não há decisão judicial atribuindo efeito suspensivo ao agravo do Distrito Federal ou à ação rescisória, cujo pedido de urgência já foi negado. Afirma que a suspensão determinada pelo juízo de primeiro grau carece de base legal, ampliando indevidamente o dever de cautela. Alega que a paralisação afronta os princípios da coisa julgada, da efetividade processual e da duração razoável do processo, além de contrariar decisões anteriores que autorizam o levantamento de valores sem o trânsito em julgado da ação rescisória. Aponta que o argumento de inexigibilidade do título judicial, com base no Tema 864 do STF, já foi rejeitado, uma vez que o reajuste em questão está previsto em lei distrital e não se relaciona à revisão geral anual de vencimentos. Sustenta que a suspensão causa prejuízos irreparáveis ao comprometer a satisfação do crédito judicial e defende a existência de requisitos para a concessão de tutela provisória de evidência, conforme o art. 311 do CPC. Por fim, requer o provimento do agravo de instrumento, com a concessão de efeito suspensivo, para restabelecer a tramitação do cumprimento de sentença na primeira instância, revogando a decisão que determinou a suspensão. A liminares pretendidas foram indeferidas (ID 77096125). Por meio da decisão de ID 254046221, nos autos de origem, o juiz a quo comunicou a prosseguimento do feito com a expedição dos precatórios. Intimado a se manifestar sobre o interesse no prosseguimento do recurso, a agravante, por meio da petição de ID 78551777, informou a perda do objeto recursal. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Examinando os autos, verifica-se que o juízo de origem informou que o prosseguimento do feito ocorreu com a expedição dos precatórios. Intimada a manifestar-se sobre essa circunstância, a agravante declarou expressamente a perda do objeto recursal. Constata-se que a condição que sustentava a pretensão recursal foi alterada, uma vez que o feito na origem avançou, conforme informado pelo juízo e confirmado pelo agravante. Desse modo, não há mais utilidade ou interesse em se proferir julgamento no presente recurso. Nos termos do art. 932, III, do CPC, incumbe ao relator "não conhecer de recurso que seja manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida". Assim, considerando a manifestação expressa da agravante pela perda do objeto e a ausência de utilidade prática para a análise da matéria recursal, deve ser declarada a perda do objeto, razão pela qual o agravo de instrumento encontra-se prejudicado. Por todo o exposto, com fundamento no art. 932, III, declaro prejudicado o presente recurso em razão da perda de objeto. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, em 18 de novembro de 2025. Desembargadora EDI MARIA COUTINHO BIZZI Relatora